Tribunal: CARF
Processo: 13660.720265/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13660.720265/2012-48
ACÓRDÃO
2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste
Anual, rendimentos estes constantes em DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 08/11, relativa ao ano-
calendário de 2010, exercício 2011, para formalização da redução do imposto a
restituir declarado no valor de R$ 19.198,48 para R$ 12.179,60.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 09, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 97.559,16, foi
compensado o IRRF no valor de R$ 19.809,89.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 12/06/2012, fl. 22, o
contribuinte apresentou impugnação em 10/07/2012, fls. 02/04, alegando em
síntese que não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor
declarado, conforme abaixo parcialmente transcrito:
“(...)
I-DOS FATOS Em 2004, o Impugnante ajuizou uma Reclamação Trabalhista
(processo n° 005562004-053-03-00-7 na Vara do Trabalho de Caxambu/MG,
pleiteando seus direitos laborais. Ficou estabelecido na sentença homologatória
do acordo firmado entre as partes que o objeto da demanda seria pago em 15
(quinze) parcelas mensais de R$ 13.236,08, totalizando o valor de R$ 198.541,20,
sem os devidos descontos dos honorários advocatícios, sendo a primeira parcela
com vencimento no dia 15/07/2009 e as outras parcelas no mesmo dia dos meses
subseqüentes.
Note-se que foram descontados do valor total da execução, dentre outras verbas
trabalhistas, o Imposto de Renda, o qual fora retido na fonte. Ressalta-se que foi
descontado o valor total de R$ 49.524,74, relativo a tal tributo, sendo R$
19.809,90 em 2009 e R$ 29.714,85 em 2010.
Ocorre que, a fonte pagadora fez o repasse ao Fisco, somente em 2010 conforme
determinado no acordo homologado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da
vara do Trabalho de Caxambu (MG).
O Impugnante cumpriu suas obrigações para com o fisco e dentro dos prazos
estabelecidos a suas declarações de ajuste anual dos exercícios 2010 e 2011
conforme recibos 08.17.93.44.49-51 em 02/08/2011 e 35.11.03.16.90-22 em
29/04/2011 respectivamente oferecendo todos os rendimentos a tributação não
OMITINDO nenhum rendimento conforme descrito na referida notificação de
lançamento.
Insta salientar que o Impugnante também cumpriu com a sua obrigação e dentro
do prazo previsto para com o fisco referente aos atendimentos de Termos de
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
3
Intimação Fiscal 2010/215889751000810 e 2011/415659321463868, fornecendo
todos os documentos comprobatórios relativos ao processo trabalhista que
originou os referidos rendimentos e seus devidos descontos.
II. 1 - PRELIMINAR Preliminarmente, que tal lançamento não merece prosperar,
uma vez que os rendimentos e retenções foram feitos em anos calendários
diferentes, não podendo o fisco se basear apenas em um ano por motivo de DIRF
ou recolhimentos feitos pela fonte pagadora.
(...)” Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/06.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual,
rendimentos estes constantes em DIRF.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista para o
ano-calendário de 2010.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
4
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2010, relativo à infração
de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que
não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado.
Recebeu parte dos rendimentos em 2009 e parte em 2010, devidamente
declarados, assim como IRRF, conforme os documentos apresentados.
No ano-calendário de 2010, a fonte pagadora Nestlé Waters Brasil – Bebidas e
Alimentos Ltda apresentou DIRF, informando o contribuinte beneficiário de
rendimentos no valor de R$ 214.464,26 com o IRRF no valor de R$ 49.524,74.
Na Declaração de Ajuste Anual exercício 2011, fl. 17, o contribuinte informou o
valor de R$ 74.959,34 de rendimentos tributáveis recebidos da Nestlé Waters
Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda, com o IRRF de R$ 29.714,85.
Informou ainda, o valor de R$ 3.482,19 de rendimentos isentos e não tributáveis.
Não informou valor referente a pagamentos de honorários advocatícios.
Em análise ao processo no 13660.720847/2011-43, referente ao ano-calendário
de 2009, verificou-se que:
· Foi anexado o Acordo realizado entre o contribuinte e a fonte pagadora Nestlé
Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda, onde foi acordado que a reclamada ao
reclamante iria pagar o valor de R$ 198.541,20 em 15 parcelas no valor de R$
13.236,08, com início em 15/07/2009. Constava, ainda, que a reclamada efetuaria
o pagamento das custas processuais, honorários periciais, verbas previdenciárias
e fazendária · Foram anexados, também, cópias das Guias para Depósito Judicial
Trabalhista – Levantamento do Depósito (Alvará), dos meses de julho a dezembro
de 2009, os quais comprovam que a fonte pagadora depositava por mês o valor
acordado, que totalizou R$ 79.416,48, contudo não comprovam, por si sós, que o
contribuinte efetivamente recebeu rendimentos no ano 2009.
· Na Declaração de Ajuste Anual exercício 2010, o contribuinte informou o valor
de R$ 49.972,89 de rendimentos tributáveis recebidos da Nestlé Waters Brasil –
Bebidas e Alimentos Ltda, com o IRRF de R$ 19.809,90.
· Informou, ainda, o valor de R$ 27.963,24 de honorários advocatícios e o valor de
R$ 2.321,46 de rendimentos isentos e não tributáveis.
· Não consta nos autos documentos que comprovam o valor do IRRF referente aos
rendimentos que teriam sido recebidos no ano de 2009.
· A fonte pagadora Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda no ano
calendário de 2010, apresentou DIRF onde consta o contribuinte como
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
5
beneficiário de rendimentos no valor de R$ 214.464,26 com o IRRF de R$
49.524,74.
· Logo, não restaram comprovados que o contribuinte recebeu parte dos
rendimentos de ação trabalhista no ano de 2009, assim como o valor da retenção
de IRRF do referido ano, devendo ser mantida a glosa do IRRF.
· Foi mantida, também, a exclusão no valor de R$ 49.972,89 informado como
rendimentos recebidos da Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda no ano
de 2009, nos cálculos da presente Notificação de Lançamento, conforme a
informação da DIRF ano de 2010.
O contribuinte não apresentou nenhum documento no presente processo.
Assim, considerando as informações acima discriminadas, e as informações na
DIRF do ano de 2010, fl. 28, o contribuinte incorreu na infração de omissão de
rendimentos recebidos de ação trabalhista para o ano-calendário de 2010.
Em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos,
enquadra-se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art.
43 do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que
se enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
6
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado, estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
A título de informação, é na fase da impugnação que o autuado tem a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários e os
documentos que comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se
todos os seus argumentos e provas e à luz da legislação tributária, a decisão de
primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, é oportuno ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes,
não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.708 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720265/2012-48
7
André Barros de Moura

Fl. 56
DF CARF MF
Original